Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DAS EMBARGANTES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos embargos à ação monitória, reconheceu a quitação de 95% da dívida executada, em razão da presunção da existência de seguro prestamista vinculado aos contratos que originaram a Cédula de Crédito Bancário (CCB). Apelação adesiva interposta por Dalva Maria Silva Franco, Isabela Cristina Franco Monteiro e Natalia Franco Monteiro Xavier, buscando a majoração dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a presunção da existência de seguro prestamista, com consequente quitação parcial da dívida em razão do falecimento do contratante; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelas embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre o banco e o contratante dos serviços financeiros, conforme arts. 2o e 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.
4. O Banco foi intimado a apresentar todos os contratos subjacentes à CCB e não o fez integralmente, o que atrai a presunção de veracidade prevista no art. 400, I e II, do CPC quanto à existência de seguro prestamista.
5. A alegação de que a CCB firmada em 2020 constitui obrigação autônoma não é compatível com os próprios documentos juntados aos autos, que indicam consolidação de valores de contratos anteriores com cláusulas de seguro.
6. A extinção unilateral do seguro prestamista, sem justificativa ou ciência do contratante, configura abuso de direito, afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
7. A ausência de cláusula de seguro na nova CCB, sem prova de opção consciente do contratante, não afasta a responsabilidade do banco.
8. Quanto à apelação adesiva, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, consistente no afastamento de 95% da dívida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
9. A fixação dos honorários apenas sobre o valor residual da condenação desconsidera o efetivo êxito das embargantes, violando os princípios da causalidade, da efetividade da tutela e da justa remuneração da advocacia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso adesivo das embargantes provido.
Tese de julgamento:
1. A omissão injustificada na apresentação de documentos contratuais autoriza a aplicação da presunção legal prevista no art. 400 do CPC quanto à existência de cláusulas de seguro prestamista.
2. A Cédula de Crédito Bancário que consolida contratos anteriores com cobertura securitária não afasta, por si só, os efeitos do seguro, se ausente manifestação expressa do contratante nesse sentido.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente em sede de embargos à monitória com acolhimento substancial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 400, 398, 85, § 2o e § 11; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o e 47.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.803.803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no REsp 2.081.118/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.12.2023.